Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados em contexto de violência doméstica. A pena definitiva foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias das lesões e pelos depoimentos colhidos sob contraditório, inclusive o da vítima, que relatou com clareza e coerência as agressões físicas e as ameaças sofridas, não há falar em absolvição.

4. Se o depoimento da vítima foi confirmado em juízo e reforçado pela testemunha presencial (mãe da ofendida), revelando agressões físicas e ameaças com faca na frente da filha menor do casal, mantém-se a condenação.

5. Sendo a dosimetria da pena fixada de forma adequada, considerando a presença da filha menor como circunstância judicial desfavorável e o uso de arma branca para agravar o crime de ameaça, além da fixação de indenização mínima de R$ 500,00, compatível com a gravidade do fato e com a jurisprudência consolidada, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, §13o, 147; CPP, art. 386, IV e VI; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, arts. 44, 77 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018; TJDFT, Acórdão 1601969, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 04.08.2022; TJDFT, Acórdão 1974828, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1807148, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024.